Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por VANESSA NOGUEIRA PARANAGUA E LAGO em face de ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. A impetrante afirmou que requereu alvará de construção para uma obra emergencial no imóvel em que reside e que está sob risco de desabamento, mas obteve resposta negativa da Central de Aprovação de Projetos -CAP, “uma subsecretaria da Seduh, que centraliza a análise, a aprovação e o licenciamento de obras, no Distrito Federal.” Aduziu que “a obra a ser realizada independe de alvará de construção, tanto por laudo particular, tanto por laudo da administração do DF, a impetrante ainda assim teme em realizar a obra sem alvará ou qualquer autorização especial, pelo fato de diversas residências do condomínio estarem sendo vistoriadas e multadas pelo DF LEGAL rotineiramente”. (ID 26030938). Tendo em vista a falta de descrição de qualquer ato imputável ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, assim como de prova documental de sua existência, foi facultada a emenda à inicial (ID 26157413). Contudo, decorrido o prazo assinalado, a impetrante não se manifestou (ID 26949762). É o relatório. Decido. Na condução do processo, compete ao magistrado zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). Na peça exordial, a impetrante não declinou qualquer ato específico do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, mas se limitou a alegar que: “(...) levou ao conhecimento do impetrado, mais especificamente na Central de Aprovação de Projetos -CAP, sendo esta uma subsecretaria da Seduh que centraliza a análise, a aprovação e o licenciamento de obras, no Distrito Federal. [...] “Neste contexto, a SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - SEDUH é o órgão delegado do Governo do Estado do Distrito Federal-DF para realizar a fiscalização e concessão da licença ambiental, e SECRETÁRIO da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, por sua vez, é a autoridade responsável por emitir o alvará de construção emergencial à impetrante.” (ID 26030938 - Pág. 4 e 8) O único documento administrativo colacionado nos autos corresponde a uma “Declaração” expedida pela Diretoria de Aprovação e Licenciamento/Gerência de Elaboração e Aprovação de Projetos da Administração Regional do Jardim Botânico, a qual informa os dispositivos legais relacionados à dispensa de processo de licenciamento (ID 26030940). Lado outro, o cargo de Secretário de Estado tem natureza política, a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições o suprimento individualizado dos requerimentos para concessão de alvará de construção. Neste sentido o art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal define as atribuições dos Secretários de Estado: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. (Artigo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 60 de 20/12/2011) Parágrafo único. Compete aos Secretários de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 44 de 29/11/2005) I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II - referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI - comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII - delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. Dessa forma, à míngua de qualquer ato concreto do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, bem como eventual omissão que lhe possa ser diretamente imputada, evidencia-se sua ilegitimidade passiva para figurar no presente writ. Por fim, saliento ser incabível deferir nova emenda nesta fase, uma vez que, ainda que regularizado o polo passivo com a exclusão do Secretário de Estado, este órgão já não teria competência para o julgamento do feito, conforme art. 21, II, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator